Tribunal: STF
Processo: RE 75862
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SUA RESTITUIÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. SE A LEI LOCAL, QUE DESTA
CUIDOU, A FEZ INCIDIR SOBRE AS IMPORTANCIAS DEPOSITADAS NA
REPARTIÇÃO FISCAL, E QUE TENHAM DE SER DEVOLVIDAS, NÃO PODE
EXCLUI-LA NO QUE DIZ RESPEITO AS QUANTIAS ALI ENTREGUES PARA PAGAR
IMPOSTO, DEPOIS DE JULGADO INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.